Tribunal: TJSP
Processo: 2248844-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de quota-parte de imóvel de titularidade dos executados pessoas naturais. Alegações de que o crédito foi novado no âmbito de recuperação judicial da sociedade codevedora e de que o imóvel fora alienado a terceiro. Alegações de fato inauguradas nesta instância. Agravo de instrumento utilizado como sucedâneo da impugnação de que trata

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de quota-parte de imóvel de titularidade dos executados pessoas naturais. Alegações de que o crédito foi novado no âmbito de recuperação judicial da sociedade codevedora e de que o imóvel fora alienado a terceiro. Alegações de fato inauguradas nesta instância. Agravo de instrumento utilizado como sucedâneo da impugnação de que trata o art. 917, §1o, do CPC. Inadmissibilidade. Descabimento da impugnação per saltum, sob pena de supressão de instância. Precedentes desta Corte. Pronunciamento hostilizado que não transparece vício a justificar intervenção ex officio. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248844-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes
EDSON ROBERTO BROLACCI e MARIA TEREZA RISSATO BROLACCI, é
agravado BANCO SISTEMA S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248844-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248844-65.2020.8.26.0000
Agravantes: Edson Roberto Brolacci e Maria Tereza Rissato Brolacci
Agravado: Banco Sistema S.a
Comarca: Valinhos
Voto n. 11019
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Penhora de quota-parte de imóvel de titularidade dos
executados pessoas naturais. Alegações de que o crédito foi
novado no âmbito de recuperação judicial da sociedade
codevedora e de que o imóvel fora alienado a terceiro.
Alegações de fato inauguradas nesta instância. Agravo de
instrumento utilizado como sucedâneo da impugnação de
que trata o art. 917, §1o, do CPC. Inadmissibilidade.
Descabimento da impugnação per saltum, sob pena de
supressão
de
instância.
Precedentes
desta
Corte.
Pronunciamento hostilizado que não transparece vício a
justificar intervenção ex officio. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON
ROBERTO BROLACCI e MARIA TEREZA RISSATO BROLACCI contra r. decisão
copiada às fls. 18/19, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu a
penhora sobre 50% do imóvel descrito na matrícula n. 31.644, em nome dos
executados, ora agravantes.
Inconformados, recorrem os requeridos, argumentando em
síntese que: (i) em 29/05/2020, foi homologado o Plano de Recuperação Judicial da
devedora principal, empresa Erby, ocasião em que foi estabelecida nova forma de
quitação do débito perseguido no feito executivo originário; (ii) em que pese o
agravado tenha apresentado como valor atualizado a quantia de R$293.278,99, o
presente débito foi homologado no Plano de Recuperação Judicial na monta de
R$90.184,06, “sem qualquer manifestação de discordância pela parte agravada,
haja vista o não questionamento da habilitação do crédito”; (iii) “(...) nos autos da
Recuperação Judicial já informada, até o presente momento já foram realizados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248844-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamentos de 4 (quatro) prestações na importância de R$1.400,61, totalizando o
montante de R$ 5.602,43, o que atesta o cumprimento das obrigações contra pela
devedora principal”; (iv) “(...) conforme depreende-se da Escritura Pública de Venda
e Compra lavrada pelo 1o Tabelião de Notas e de protestos de Letra e Títulos da
Comarca de Valinhos, o imóvel objeto da referida penhora não pertence mais a
propriedade dos agravantes, uma vez que fora alienado em 06 de novembro de
2017 ao Sr. Odinei Brolacci; (v) no momento da venda não existiam óbices judiciais
à alienação, não havendo que se falar em fraude contra credores.
Requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja suspensa a
execução enquanto durar o plano de recuperação judicial. Subsidiariamente,
pugnam pelo desfazimento da penhora em virtude da anterior alienação do bem.
Recurso suspensivo concedido às fls. 703/705 exclusivamente
para obstar atos expropriatórios.
Contrarrazões às fls. 712/718.
É o relatório.
O recurso não é conhecido.
Os agravantes se valem deste agravo de instrumento como
sucedâneo de impugnação para alegar incorreção da penhora, seja porque
perseguido crédito em valor supostamente acima do devido, seja porque o imóvel
objeto de constrição fora alienado a terceiro.
No entanto, essas questões de fato não foram levadas ao
conhecimento do Juízo a quo. O decisum increpado traduz mero deferimento da
penhora de quota-parte de bem imóvel. Os óbices à constrição, inclusive os
documentos exibidos nestes autos, não foram valorados porque a parte não os
levou ao conhecimento da nobre magistrada.
Por sua vez, o agravo de instrumento consubstancia via para
revisão de decisão interlocutória (art. 1.015 do CPC). Não se concebe, nesse
âmbito, a impugnação per saltum, pois implica desvirtuamento de sua vocação
processual, além de subtração da competência do Juízo a quo. Nos dois cenários,
ofende-se o devido processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248844-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Aos executados, para exercício regular do direito de defesa,
incumbia manejar a impugnação de que trata o art. 917, §1o, do CPC, in verbis: “§
1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples
petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”.
Há precedentes nesta Corte:
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial Deferimento de penhora sobre valores
depositados em fundo de previdência privada

Insurgência que haveria de ser manifestada por meio
de impugnação, endereçada ao d. Juízo da execução
Indevida supressão de instância
Recurso não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
2236219-
96.2020.8.26.0000; Relatora Des.a Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; 19a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 19/11/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA
CONTRA O DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS - Matéria própria de impugnação -
Recurso que não pode ser usado como substitutivo do
instrumento processual competente a ser apresentado
em primeiro grau - Vedação à supressão de instância -
Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento
2201345-85.2020.8.26.0000; Relator Des. Cesar Luiz
de Almeida; 28a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/11/2020);
“AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Execução
de título extrajudicial. Interposição de agravo
substitutivo
de
impugnação
à
penhora.
Inadmissibilidade. Matéria não decidida em primeiro
grau que não pode ser analisada nesta sede recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248844-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sob pena de supressão de instância. Recurso não
conhecido. Agravo interno não provido” (TJSP; Agravo
Interno Cível 2032924-35.2020.8.26.0000; Relator
Gilson Delgado Miranda; 14a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/03/2020).
Anota-se, por fim, que a decisão não transparece vício. Os
agravantes há muito estão cientes do feito, que tramita desde 2000, e,
aparentemente, não informaram o advento do processo de recuperação judicial
nem impugnaram tempestivamente o demonstrativo de débito exibido pela
contraparte. Ademais, a penhora sobre a quota-parte do imóvel foi deferida à luz
do conteúdo da matrícula atualizada do bem, que atesta o direito de propriedade
dos agravantes em condomínio pro indiviso.
É dizer, a decisão não padece de vício cognoscível ex officio.
Bem assim, por implicar supressão de instância, o recurso é
inamissível.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora